Tribunal: TJDFT
Processo: 0702267-58.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇAO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela autora, visando a antecipação da tutela, em razão do indeferimento na origem. Em síntese, postula a agravante que seja determinada a conclusão do processo administrativo no 00080-00170651/2023- 72, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa diária. Alega que cumpriu os requisitos para se aposentar em 27 de março de 2024, contudo, ainda não recebe o pagamento do abono de permanência, em face da demora do agravado em concluir o processo administrativo no 00080- 00170651/2023-72, que visa ao pagamento do abono de permanência. Acrescenta que foram excluídos 756 dias de efetivo magistério, conforme consta no processo administrativo, sem justificativa plausível. Assevera temer por não conseguir receber o pagamento devido do abono de permanência, uma vez que possui quadro de saúde delicado e atualmente possui depressão que tem se agravado justamente pelo desgaste que a situação tem gerado. Requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal antecipada para reformar a decisão agravada “determinando a imediata conclusão do processo administrativo no 00080-00170651/2023- 72, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.685,12 (mil seiscentos e oitenta e cinco reais e doze centavos)”. No mérito, a confirmação a tutela antecipada.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID 64120310 - Pág. 9). Antecipação de tutela indeferida (ID 64164286 - Pág. 12). Sem contrarrazões (ID 65448907 - Pág. 22).
3. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
4. No caso, a concessão da tutela antecipada consistente na imediata conclusão do processo administrativo esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei no. 8.437/1992.
5. Além disso, a alegação acerca da exclusão de dias de efetivo magistério depende de dilação probatória.
6. Dessa forma, em uma cognição sumária, mostra-se inadmissível a determinação para a imediata conclusão do processo administrativo para concessão de abono de permanência, sendo imprescindível a dilação probatória. Não há, pois, reparo a ser feito na decisão agravada.
7. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.